Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0727333-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LUCIO MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra o r. decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (Id. 73913211). Nas razões recursais, a Agravante, inicialmente, discorre sobre a tempestividade do presente Agravo Interno. No mérito, repisa os argumentos suscitados no Agravo de Instrumento, no qual alega haver excesso de execução. Pede o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, reformar a decisão proferida pelo juiz de origem. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por intempestividade. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Ou seja, o prazo para interpor agravo interno é de 15 dias. Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência ou após o escoamento do prazo de leitura (dez dias corridos), tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme o art. 5o, caput e §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/06. No mesmo sentido, o art. 231, V, do CPC dispõe que o começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Ainda que o Agravante defenda a tempestividade do Agravo Interno considerando a data da publicação no Diário da Justiça eletrônico, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça definiu que, em caso de dupla intimação, deve prevalecer a realizada por meio eletrônico. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe de 9.6.2021.) No caso em exame, constata-se que a decisão Id. 73913211 foi proferida no dia 14.7.2025 e enviada a intimação ao Agravante no dia 16.7.2025 pela plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe), por ser o ora recorrente parceiro cadastrado neste Tribunal. O Agravante registrou ciência do ato no dia 16.7.2025, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo no dia 17.7.2025 (dia útil seguinte), conforme os artigos 224, caput, e 231, V, do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final na data 6.8.2025, quarta-feira e dia útil. Portanto, considerando que só foi protocolizado no dia 11.8.2025 (Id. 74942322), deve ser considerado intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora